Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-67.2021.8.11.0110
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-67.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFONSINA RO OMORIWE RAIWABDZU - CPF: 002.510.711-97 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AFONSINA RO OMORIWE RAIWABDZU - CPF: 002.510.711-97 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), RENAN SOUZA DA SILVA - CPF: 522.447.922-34 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADAS – QUATRO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÃO IDÊNTICA – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA)

– ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA –
APELO DO BANCO PROVIDO – APELO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

1. Na ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, além das alegações, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter o ônus da prova invertido a seu favor, ante a sua hipossuficiência, não se exime de ter que comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

2. A instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado questionado pela Autora, o que torna os descontos no benefício previdenciário devidos.

3. Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.

4. A Apelante pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais em 04 (quatro) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco, no mesmo dia, na Comarca de Campinápolis. Assim, a multiplicidade de demandas, além de dificultar a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam todos sob o pálio da gratuidade.

5. Considerando que constitui assédio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000961-67.2021.8.11.0110

São 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e o outro por
AFONSINA RO OMORIWE RAIWABDZU
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição Indébito c/c Indenização por Danos Morais
,

julgou procedentes os pedidos, e:

a)
anulou
o contrato de empréstimo consignado n.º 0123312324871;

b)
condenou

o banco requerido a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 1.409,88 (um mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e oito centavos) atualizado com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devido aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário;

c)
condenou
o banco requerido, também, ao pagamento, em favor da autora, de uma reparação por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do início do contrato (26/09/2016), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença;

d)
condenou
o banco requerido ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante
Banco Bradesco S.A.
alega que, em 26.09.2016, a Apelada
Afonsina Ro Omoriwe Raiwabdzu
celebrou com ele o contrato nº 0123312324871, denominado Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada – (Consignação e/ou Retenção – INSS), documento que se encontra devidamente assinado por ela.

Aduz que não estão presentes os requisitos ensejadores da reparação civil, que não existe razão para se falar em devolução de valores, porque está demonstrado nos autos que a Apelada recebeu e usufruiu do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) advindo do empréstimo contratado e, por isso, não há falar em devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, tampouco que seja em dobro, até porque não há caracterização de má-fé por parte do Banco Recorrente.

Assegura que não está configurada situação fático-probatória que permita a indenização por dano moral e, assim, requer reforma da sentença para excluir a condenação.

Pondera que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação por dano moral é exorbitante e desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, caso seja mantida a condenação, pleiteia a sua redução.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada e, consequentemente, os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id 128740742 pelo desprovimento do Recurso do Banco.

De outro lado, Afonsina Ro também recorre e, em suas razões recursais, expõe fundamentos para majoração do valor da indenização por dano moral e do percentual fixado para honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões do Banco Bradesco S.A. no Id 128740743, pugnando pelo não provimento do Apelo de Afonsina.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Afonsina Ro Omoriwe Raiwabdzu
ajuizou
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, alegando ser pensionista junto ao INSS (benefício nº 1648066809) e ter sido surpreendida com descontos em seu benefício referente a empréstimo que afirma não ter contratado.

Após verificação junto ao INSS, tomou conhecimento de que se tratava de empréstimo consignado
celebrado com o
Banco Bradesco S.A.
no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 277,12 (duzentos e setenta e sete reais e doze centavos).

Ressaltou, ainda, que o contrato foi excluído em 14/12/2017, porém, com 15 (quinze) parcelas já descontadas.

Diante do fato de não ter contratado o empréstimo, veio em juízo pleitear a declaração de nulidade do pacto, a devolução em dobro dos valores descontados do seu benefício e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral.

O Banco Bradesco S.A. contestou afirmando que, em 26/09/2016, Afonsina celebrou o contrato nº 0123312324871, denominado Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada – (Consignação e/ou Retenção – INSS) e anexou à sua peça de defesa as cópias do instrumento e da Autorização de Consignação ou Retenção de Empréstimo Pessoal no Benefício Previdenciário, documentos estes que se encontram devidamente assinados pela consumidora.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência dos pedidos, e motivou a interposição de ambos os Apelos.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise das razões recursais.

Como prova de suas alegações, a Apelante juntou extrato de empréstimos no qual consta 07 (sete) contratos com Instituições Financeiras diferentes, 06 (seis) na modalidade “empréstimo por consignação” e 01 (um) na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito com o Banco BMG. Destaca-se que o
Banco Bradesco S.A.
aparece em 04 (quatro) desses contratos, 03 (três) com a situação excluído e 01 (um) ativo.

Além disso, as informações trazidas na parte inferior do extrato demonstram que a consumidora já celebrou 48 (quarenta e oito) contratos com o Banco BMG e, assim, não pode passar despercebido o fato de que é pessoa acostumada a contratar empréstimos consignados, conforme consta do documento que ela mesma juntou.

Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação de contratos de empréstimo não pode ser considerada como complexa ou desconhecida para a primeira Apelante, que está afeita a esta espécie de operação.

Vale anotar que as instituições financeiras estão subordinadas às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Conquanto a responsabilidade civil do
Banco
seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, que não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses desprovidas do mínimo de elemento probatório, como se vê no caso desses autos.

Com efeito, não obstante as alegações da Apelante, mesmo que haja probabilidade de a seu favor ser invertido o ônus da prova por ser consumidora, isso não a exime de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, a Apelante optou em trazer como prova de suas alegações apenas o extrato dos empréstimos que contratou com diversas instituições financeiras e, em que pese sustentar que não celebrou o contrato objeto desta lide, vale realçar que dois pontos chamam a atenção: 1. o empréstimo objeto desta ação figura como excluído no extrato; 2. o lapso temporal entre a contratação (26/09/2016) e o ajuizamento da demanda (26/07/2021) é de quase 05 (cinco) anos.

Assim, para sustentar o que alega, competia-lhe trazer prova contundente de que não recebeu o valor referente ao empréstimo impugnado mediante apresentação do extrato da sua conta para demonstrar que não recebeu a transferência eletrônica ou crédito na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Em resumo, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, de sorte que não há falar em repetição do indébito e, muito menos, em dano moral indenizável, se não há provas de que a instituição financeira não agiu no exercício regular de direito.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEVIDAMENTE ASSINADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO BANCO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO BANCO - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO - APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não é possível falar em prática de ato ilícito pelo banco ao efetuar os descontos mensais em seu benefício previdenciário, tampouco de nulidade do referido instrumento contratual, quando demonstrada a legalidade do contrato celebrado entre as partes, inexistindo assim, direito a ser indenizada por danos materiais e morais. Apelo não provido.
(TJMS. RAC: 0800393-37.2020.8.12.0047. Órgão Julgador: 1.ª Câmara Cível. Relator: Des. João Maria Lós. Julgamento: 10/01/2021. Publicação: 13/01/2021).

Não fosse o bastante, ao consultar o Sistema PJe de 1º Grau, percebe-se que a Apelante distribuiu na Comarca de Campinápolis, em 26/07/2021,
05
(
cinco
)
ações em face de 02 (duas) instituições financeiras, sendo 04 (quatro) delas em desfavor do Banco Bradesco S.A., em que discute fatos idênticos aos destes autos, ao invés de propor uma única ação.

Não é demais relembrar que o art. 292 do CPC contempla a faculdade de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado aos jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com esse custo, já que essas demandas tramitam, invariavelmente, sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, é censurável o comportamento adotado pela Apelante e seu procurador que sobrecarregam a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira proposital, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

No caso em exame, a multiplicidade de demandas em face da mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos, sem o risco de ser condenada no ônus da sucumbência.

Na atualidade, o ajuizamento de ações sucessivas para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessa pluralidade de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(TJMT. RAC 1001276-17.2020.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: DJE 30/03/2021 - sem destaque no original).

A título de ilustração, colaciono também julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Logo, o recurso interposto pelo Banco comporta acolhimento e a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos formulado na inicial sejam julgados improcedentes.

Por conseguinte, o ônus da sucumbência também deve ser invertido e recair sobre a parte vencida, com a ressalva do art. 98, § 3.º, do CPC.

Por fim, diante dessa conclusão, o recurso de Apelação da consumidora está prejudicado.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo

interposto pelo Banco Bradesco S.A., julgo improcedentes os pedidos iniciais e inverto o ônus sucumbencial. Condeno a Apelante Afonsina Ro ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por força da justiça gratuita. De outra banda,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto por Afonsina Ro Omoriwe Raiwabdzu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022